Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712039-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME RECORRIDO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. TESTEMUNHA CONTRADITADA. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova. Preliminar rejeitada. Precedentes. 2. O mero inconformismo da parte é insuficiente para que seja determinada nova prova pericial ou para que haja desconsideração de todo o trabalho e fundamentação do expert, especialmente quando é produzido laudo com detalhamento suficiente acerca das métricas utilizadas para o embasamento de sua conclusão. 3. A apelante descumpriu o contrato celebrado com a apelada, o que lhe impõe o dever de suportar as indenizações cabíveis. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, caput, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 457, caput, §§1o e 2o, e 473, caput, inciso IV, §1o, ambos do CPC, ao manter decisão de primeiro grau que tomou como fundamento para decidir depoimento de testemunhas inexistentes nos autos. Articula, ainda, a impossibilidade de aferição da veracidade, integridade e autenticidade dos documentos de ID ́s 88665972 e 88667594, de produção unilateral da recorrida. Tece considerações sobre a falta de fornecimento de peças e componentes e de boa-fé contratual por parte da recorrida. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados m nome dos advogados LUCAS PEDROSA DA CRUZ, OAB/SP 366.934 e WALDINEY CARDOSO FÉLIX, OAB/SP 366.711. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, caput, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 457, caput, §§1o e 2o, e 473, caput, inciso IV, §1o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal sobre a falta de fornecimento de peças e componentes e de boa-fé contratual por parte da recorrida. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.443.164/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados m nome dos advogados LUCAS PEDROSA DA CRUZ, OAB/SP 366.934 e WALDINEY CARDOSO FÉLIX, OAB/SP 366.711. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027